Tribunal: TJES
Processo: 0000845-54.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador; Parcelamento do Solo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000845-54.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON DAVID SOBRINHO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGANTE: MILTON DAVID SOBRINHO E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE CERCEAMENTO DE DEFESA, FUNDAMENTAÇÃO E DANO AMBIENTAL/URBANÍSTICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta e, em Remessa Necessária, confirmou a sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Civil Pública relativa a loteamento irregular. Os embargantes apontam supostas omissões quanto às teses de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inexistência de dano ambiental/urbanístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto às teses de cerceamento de defesa, incluindo a prévia intimação para julgamento antecipado da lide, e ausência de fundamentação do comando sentencial; cite_start analisar se houve omissão na análise dos entendimentos destacados no acórdão em relação ao caso concreto; cite_start examinar a alegada omissão quanto à ausência de dano ambiental e urbanístico perpetrado pelos Embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio hábil para rediscutir fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as controvérsias sobre as preliminares de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, bem como a questão do dano ambiental/urbanístico, inexistindo omissão.

5.A tentativa de rediscutir os fundamentos do julgado por meio de embargos configura indevida reiteração de inconformismo, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que tal pretensão não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

6. A ausência de referência numérica a dispositivos legais não caracteriza omissão, sendo dispensável prequestionamento explícito quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração, quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente as teses jurídicas suscitadas, ainda que de forma contrária à pretensão da parte embargante.

3. É desnecessária a menção numérica de dispositivos legais ou constitucionais para fins de prequestionamento, quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 11.10.2024; TJES, EDC1-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Rela Desa Janete Vargas Simões, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CYNTHIA DAVID FONTANA, HILDA SERAPHIM DAVID, MARIA DE FÁTIMA DAVID GRILLO e MILTON DAVID SOBRINHO
em face do v. acórdão (ID 9772858) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora Embargantes e, em remessa necessária, manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de dano ambiental e urbanístico.

Em síntese, em suas razões (ID 10014874), os Embargantes aduzem que o decisum objurgado padece de vício de omissão.

O Embargado apresentou sua manifestação no ID 12615217, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

De saída, menciono que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face de decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANO URBANÍSTICO. REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Não configura omissão ou ausência de fundamentação a prolação de decisão com a adoção de posicionamento contrário aos interesses das partes, tampouco está o magistrado obrigado a rebater pontualmente os argumentos trazidos, quando houver adotado fundamento suficiente a embasar a decisão. Precedentes do STJ.

2. O indeferimento de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide não implicam, por si só, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado e quando as provas produzidas são suficientes ao julgamento do litígio. Precedentes do STJ.

3. As condições da ação são analisadas in statu assertionis, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão – in casu, a legitimidade passiva e o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

4. A preexistência do loteamento em relação à instituição do Plano Diretor Municipal não desnatura a ocorrência dos danos ambientais e urbanísticos, sobretudo por constituírem violação a garantias já previstas na Constituição Federal e no Estatuto das Cidades.

5. O ente público possui o dever de fiscalizar e preservar o meio ambiente, assim como a ocupação do solo urbano, de maneira que a omissão decorrente da ausência de adoção de medidas concretas e eficazes para a regularização de loteamento justifica a responsabilização pelos danos causados. Precedentes do STJ e do TJES.

Não obstante, os Embargantes sustentam que há omissão no julgado no que se refere a: (i) tese de cerceamento de defesa, argumentando que não houve prévia intimação das partes para o julgamento antecipado da lide, gerando nulidade processual; (ii) ausência de fundamentação do comando sentencial quanto ao afastamento do pleito de produção de provas; (iii) utilização de conceitos gerais no acórdão; e (iv) ausência de dano ambiental e urbanístico perpetrado pelos Embargantes, por não terem comercializado lotes de sua titularidade, e pela falta de quantificação dos supostos danos.

Sucede que, analisando as razões exaradas nos aclaratórios, percebe-se que a parte recorrente, a pretexto de apontar omissões, busca, em verdade, promover a rediscussão da matéria já apreciada no recurso anterior, o que é defeso pela via eleita.

O acórdão embargado foi explícito e fundamentado ao concluir pela rejeição das preliminares de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, bem como pela rejeição da carência de ação e pela manutenção da sentença quanto ao dano ambiental/urbanístico e à responsabilidade do ente público. A decisão não ignorou a discussão, mas a resolveu de forma clara, com base no entendimento desta Corte e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Para que não pairem dúvidas, trago à baila relevante trecho do voto condutor:

"Pela leitura do julgado, é possível aferir que a decisão apresentou a motivação suficiente ao julgamento da demanda, com a análise das questões afetas ao litígio, não havendo que se falar em nulidade por vício de fundamentação.

Ainda que assim não fosse, o c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não configura omissão ou ausência de fundamentação a prolação de decisão com a adoção de posicionamento contrário aos interesses das partes, tampouco está o magistrado obrigado a rebater pontualmente os argumentos trazidos, quando houver adotado fundamento suficiente a embasar a decisão.

[...]

De acordo com a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual indeferimento de dilação probatória e/ou o julgamento antecipado da lide, por si sós, não implicam cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado.

[...]

No caso em julgamento, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

[...]

A ocupação desordenada e irregular foi satisfatoriamente demonstrada nos autos, sendo inclusive confessada pelos Apelantes, que afirmam, expressamente, a condição de parcelamento do solo urbano sem o respeito aos trâmites legais, por divisão meramente verbal. A preexistência do loteamento em relação à instituição do Plano Diretor Municipal não desnatura sobremaneira a ocorrência dos danos ambientais e urbanísticos, sobretudo por constituírem violação a garantias já previstas na Constituição Federal e no Estatuto das Cidades."

Assim, evidente que o acórdão recorrido examinou expressamente as teses jurídicas suscitadas pelos Embargantes, incluindo a análise da prova documental e a responsabilidade dos envolvidos, ainda que de forma contrária à sua pretensão, o que não configura omissão.

Por todo o arrazoado, em que pese o esforço argumentativo da parte embargante, o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/06/2025 às 13:59:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57488918062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.